Tribunal: TJSP
Processo: 1019363-06.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – JULGAMENTO "ULTRA PETITA" – INOCORRÊNCIA – questão que foi decidida nos limites propostos pelas partes – preliminar afastada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – apelante que afirmou desconhecer dois débitos apontados pelo apelado nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito – apesar da falta de

Ementa:
APELAÇÃO – JULGAMENTO "ULTRA PETITA" – INOCORRÊNCIA – questão que foi decidida nos limites propostos pelas partes – preliminar afastada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – apelante que afirmou desconhecer dois débitos apontados pelo apelado nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito – apesar da falta de verossimilhança das alegações da apelante, o apelado não fez ver claramente como se deu a formação de um dos débitos questionados, no valor de R$ 1.176,61 – débito que ora é declarado inexigível – apontamento do referido débito em banco de dados de inadimplentes que se mostrou irregular – elementos dos autos que mostram a regularidade do apontamento em relação ao débito no valor de R$ 4.486,00 – dano moral – não ocorrência – apelante que é devedora contumaz – hipótese que não é de dano "in re ipsa" – necessidade de comprovação da ocorrência concreta de danos decorrentes do apontamento irregular que perdurou como único por certo período, o que a apelante não fez – sentença parcialmente reformada tão-só para a declaração de inexigibilidade do valor cuja formação não se demonstrou, com a determinação de baixa do cadastro em banco de dados de inadimplentes, pertinente a ele.

Resultado: recurso parcialmente provido.